Tribunal: TJPA
Processo: 0100731-18.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0100731-18.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOAO ALTEVI DO PRADO

AUTORIDADE: ANTONIO FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço.

2.

O agravo não comporta análise das minúcias da relação jurídica, exatamente para não ingressar no mérito da demanda. Daí que esta será limitada à verificação dos pressupostos retro citados presentes no art. 273 do Código de Processo Civil – norma vigente à época da prolação da decisão recorrida –, tendo como norte os fatos trazidos ao exame.

3.

Não havendo, no ato recorrido, qualquer irregularidade, ilegalidade ou teratologia, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que ao deferir pleito de tutela antecipada, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, determinou que o agravante se abstivesse de
“jogar esgoto e outros dejetos na propriedade do autor e adote providências para que os aparelhos de ar condicionado não gotejem na propriedade do autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), sempre que ocorrer quaisquer dessas irregularidades, devidamente comprovadas pelo autor”.
(PJe ID nº 4414368 p. 16/17).

4.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0100731-18.2015.8.14.000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ITAITUBA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOÃO ALTEVI DO PRADO (ADV. ANTONIO RICARDO AGUIAR DE SOUZA – OAB/PA Nº 20.178)

AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA LIMA E ELISABETH MACHADO LIMA (ADVS. ELIZIANE LIMA ALVES – OAB/PA Nº 13.800, MARCO ANTONIO MACHADO LIMA – OAB/PA Nº 14.005 E GERSON MACHADO PORTELA – OAB/PA Nº 20.612)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
João Altevi do Prado
, contra a decisão interlocutória prolatada nos autos da
“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPACÃO DE TUTELA”
– processo nº 0018209-56.2015.8.14.0024 –, ajuizada por Antônio Ferreira Lima, que, ao deferir o pedido de liminar, determinou que o agravante se abstivesse de
“jogar esgoto e outros dejetos na propriedade do autor e adote providências para que os aparelhos de ar condicionado não gotejem na propriedade do autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), sempre que ocorrer quaisquer dessas irregularidades, devidamente comprovadas pelo autor”
(PJe ID nº 4414368 p. 16/17).

A parte-agravante, declinando suas razões, postula a revogação da decisão, tendo em vista que ela esgota o mérito da ação de obrigação de fazer, em flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como que
“a área objeto da lide pertence ao imóvel dos agravantes, porquanto foi o primeiro a lavrar a escritura no registro de imóvel da área”
e que
“ as aberturas foram alcançadas pelo prazo decadencial de um ano e um dia para exigir o fechamento da janela”.

Por estas razões pede:

“com fulcro insculpido nos art. 522 e ss., do código de Processo Civil e diante dos requisitos da FUMUS BONI IURIS e do PERICULUM IN MORA, REQUER, LIMINARMENTE, com o fito de evitar maiores prejuízos ao suplicante, o seguinte:

a) Seja concedida a liminar determinando-se a suspensão da decisão agravada:

b) Seja no mérito, conhecido e provido, o agravo, mantendo reformar a decisão objeto da pretensão recursal, diante da flagrante ilegalidade do ato atacado, decretando-se a nulidade absoluta do ato, por ser medida amparada pela lei, pela jurisprudência, pela doutrina e pela justiça”.

Juntou documentos.

O Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia – à época juiz convocado 07/07/2016 –, indeferiu o
“efeito suspensivo requerido, até decisão final da Câmara julgadora, nos termos do art. 1.019, I, CPC/2015, devendo o pleito em questão ser submetido ao contraditório para melhor análise”
(PJe ID nº 4.414.373).

A parte agravada ofereceu contrarrazões (PJe ID nº 4.414.374).

Em razão da minha convocação para atuar no acevo remanescente do relator anterior, o feito foi distribuído à minha relatoria no dia 31/01/2022.

É o relatório do necessário.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), xx de fevereiro de 2022.

Juíza Convocada MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão vergastada apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço.

2.

O agravo não comporta análise das minúcias da relação jurídica, exatamente para não ingressar no mérito da demanda. Daí que esta será limitada à verificação dos pressupostos retro citados presentes no art. 273 do Código de Processo Civil – norma vigente à época da prolação da decisão recorrida –, tendo como norte os fatos trazidos ao exame.

3.

Não havendo, no ato recorrido, qualquer irregularidade, ilegalidade ou teratologia, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que ao deferir pleito de tutela antecipada, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, determinou que o agravante se abstivesse de
“jogar esgoto e outros dejetos na propriedade do autor e adote providências para que os aparelhos de ar condicionado não gotejem na propriedade do autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), sempre que ocorrer quaisquer dessas irregularidades, devidamente comprovadas pelo autor”.
(PJe ID nº 4414368 p. 16/17).

4.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

VOTO

De início, ressalta-se que apesar da vigência do CPC/2015, este Agravo de Instrumento será analisado sob a égide do CPC/73, observando o direito intertemporal e o Enunciado Administrativo nº 02 do colendo STJ, o qual estabelece:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Nesse diapasão, registra-se que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do agravo
, recebendo-o na forma de instrumento, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Impende, a primeiro momento, consignar que o agravo de instrumento é um recurso conforme o resultado da lide (
secundum eventum litis
), restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, posto adstrita a juízo de cognição sumária com respeito aos elementos informativos coletados na prova pré-constituída, limites que demarcam o reexame da matéria, de modo a inibir a supressão de jurisdição.

Dito de outro modo, averbo que o Tribunal de Justiça deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, quanto à legalidade, uma vez que, ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, não enfrentadas no
decisum
seria antecipar julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior, que:
“A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo”.
(
In
Recursos – Direito Processual ao Vivo, vol. 2, Rio de Janeiro, Aide, 1991, pág. 22.)

Como é cediço, nos termos do art. 273 do CPC/73, o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido, desde que, existindo prova inequívoca, convença-se da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do Réu.

Nesse contexto, ao Magistrado condutor do feito compete, no exame da matéria fática, observar se verossímil a afirmação apresentada pela parte postulante, bem como se a situação concreta está a ameaçar a efetividade da tutela final e, ainda, que a antecipação dos efeitos não seja irreversível.

Acrescente-se, ainda, que a concessão da tutela antecipada é uma decisão adstrita ao livre convencimento do Juiz condutor do feito, atento às diretrizes do mencionado artigo 273 do CPC/73, valendo-se, ainda, do bom senso e do prudente arbítrio; competindo a esta e. Corte sua revisão tão somente em casos de evidente ilegalidade, teratologia ou patente abuso de poder.

Na hipótese, insurge-se o recorrente contra decisão que deferiu pedido liminar, nos seguintes termos:

“O art. 273 do CPC permite ao juiz, em qualquer fase do processo, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação, havendo fundado perigo de dano ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

A respeito do tema relativo à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, preleciona
Humberto Theodoro Júnior:

‘para qualquer hipótese de tutela antecipada, o art.
273
, caput, do
CPC
, impõe a observância de dois

pressupostos genéricos: a)’prova inequívoca’; e b) ‘verossimilhança da alegação’. Por se tratar de medida satisfativa tomada antes de completar-se o debate e instrução da causa, a lei a condiciona a certas precauções de ordem probatória. Mais do que a simples aparência de direito (fumus boni iuris) reclamada para as medidas cautelares, exige a lei que a antecipação esteja sempre fundada em “prova inequívoca”. A antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo’ (apud in ‘Curso de Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. II, Editora Forense, 23ª edição, 1999, p. 611/612).

A prova inequívoca do direito postulado foi suficientemente demonstrada pelos documentos trazidos pelo autor, tornando-se evidente que os requeridos não observaram o recuo ao muro vizinho exigido pela legislação, bem como não cumpriram com o disposto no art. 1.301 do CC, que dispõe: ‘É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.’

Pelas fotos de fls. 44/55, nota-se que a construção vizinha acompanha rente a linha do muro divisório, sendo que os aparelhos de ar condicionado encontram-se na área do imóvel do autor, violando, inclusive, o cominado pelo art. 1.300 do CC: ‘O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho.’

Havendo tais irregularidades na construção o prejudicado pode requerer o desfazimento da goteira (art. 1.032, CC), o que por si só fundamenta a concessão da liminar.

Em outro ponto, inadmissível o despejo de dejetos e esgoto em imóvel vizinho, o que exige pronta intervenção do causador do dano, cessando imediatamente tal ocorrência.

O pressuposto de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na digna sobrevivência e na exigência de observância das regras municipais de construção e direito de vizinhança.

Desnecessário discorrer sobre os males do esgoto alheio sendo despejado em área livre, sem tratamento, e de goteiras de ar condicionado, tornando úmida a área atingida.

Possível a reversão do provimento antecipado.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e determino que os requeridos se abstenham de jogar esgoto e outros dejetos na propriedade do autor e adote providências para que os aparelhos de ar condicionado não gotejem na propriedade do autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), sempre que ocorrer quaisquer dessas irregularidades, devidamente comprovadas pelo autor.

Citem-se, advertindo os requeridos de que poderão apresentar defesa em 15 dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial”.

No presente caso, os argumentos expedidos no Agravo de Instrumento não têm o condão de infirmar as razões esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida no presente caso.

Diz-se isso, pois com a concessão do pedido não houve
“verdadeira antecipação do mérito”
como aludido no recurso ou mesmo ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o objeto da lide é bem mais amplo que a liminar e após a sua concessão foi facultado à parte questionar os seus termos.

De mais a mais, acerca dos questionamentos sobre a real propriedade do imóvel, destaco que de acordo com o Engenheiro civil Kaio Lívio Lima (CREA 1513960072-5-D/PA), nomeado pelo Juízo
a quo
como Perito Judicial, chegou-se à conclusão de que o beco em questão integra a área do agravado – Antônio Ferreira Lima – e serve de acesso aos fundos de sua propriedade.

Por esta razão, revela-se adequada a antecipação de tutela deferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, uma vez que inexiste, nos seus termos, qualquer ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder.

Do exposto, conhecido o agravo de instrumento, submeto a insurgência à apreciação desta e. Turma Julgadora;
pronunciando-me pelo seu não provimento
, para manter a r. decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

DES. (JUÍZA CONVOCADA)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/04/2022